Tribunal: TJDFT
Processo: 0018800-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018800-82.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SILAS TEIXEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14433261, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Superior Tribunal de Justiça (ID 78852340, p. 46/50) deu parcial provimento ao apelo para “julgar extinto o processo em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., sem resolução do mérito”. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (ID 78852340, p. 253/253) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 697.514 (Tema 583) e no RE 1.265.564 (Tema 1.166). Todavia, constata-se que o julgado proferido pela Corte Superior no bojo do REsp 1.893.583/DF operou efeito substitutivo com relação ao aresto prolatado por este TJDFT, implicando na prejudicialidade do apelo extremo, consoante previsão do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019